Tribunal: CARF
Processo: 10183.002896/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.002896/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CLAUDIA SUZANA MOREIRA BUENO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PROFISSIONAL EMITENTE DE
RECIBOS INIDONÊOS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Havendo nos autos restrição quanto ao costume do profissional prestador de
serviço em emitir recibos inidôneos, o Fisco deve ser mais exigente na
comprovação do pagamento o profissional.
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado
de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente
pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a
qualificação da multa de ofício. Súmula CARF no 40.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002896/2008-80
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002896/2008-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 47) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 35/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A contribuinte acima identificada apresentou a impugnação de fl.
01, em 21/07/2008, contra a notificação de lançamento de fls. 04/07, relativa ao
IRPF/2006 onde, após revisão de sua declaração de ajuste anual, foi glosado o
valor declarado a título de despesas médicas. Em razão disto, foi apurado um
imposto de renda pessoa física — suplementar de R$ 71,56, que somado aos juros
de mora e multa de ofício de 75%, resultou num crédito tributário de R$ 142,95.
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
 Pagou o tratamento odontológico, conforme recibo já
enviado anteriormente;
 Anexa cópias dos procedimentos, das radiologias e
declaração de pagamento do médico que fez o tratamento.
Anexa aos autos os documentos de fls. 08/10.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos
gastos efetuados, não podendo ser acolhidos recibos que não
indicam o paciente, não tendo sido provados o efetivo pagamento e
a prestação do serviço.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado.
Entretanto, existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do
Fisco, pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento mediante
cópia de cheques nominativos, mas também da efetividade dos serviços prestados
pelos profissionais.
No caso concreto, o contribuinte apresentou um recibo na fase de
fiscalização, entretanto tal recibo foi emitido por profissional incluído na lista de
emitentes de recibos inidôneos. Assim, mesmo que tal prestação de serviço
realmente tenha ocorrido, deve o fisco pedir a comprovação do efetivo
pagamento, seja através de cheques nominativos ou extratos bancários.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002896/2008-80

Como não houve a comprovação do efetivo pagamento, não cabe a
aceitação dos argumentos do contribuinte, mesmo que acompanhado da ficha
dentária e orçamento.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos termos em que
segue:
Venho por meio deste, comprovar o pagamento, e comprovar o
serviço realizado com o profissional em Ortodontista e Implantodontia JOSE
EDUARDO RODRIGUES GIMENES com CRO-MT 2142 e CPF 616.117.781-15,
bem como segue anexo copias dos comprovantes.
No entanto conforme Acórdão 04-20.200-4 8 Turma da DR/CGE
Processo 10183.002896/2008-80, que não houve a comprovação do efetivo
pagamento, portanto estou comprovando o pagamento com o recibo o recibo do
profissional datado em 21/05/05 com endereço no recibo e assinado pelo mesmo,
segue ainda DECLARAÇÃO do tratamento e recebimento, ficha do paciente e
orçamento.
Portanto não entendo. O não aceitamento da Receita Federal,
(Profissional incluído na lista de emitentes de recibos inidôneos), pois foi
realizado e serviço este descriminado e comprovado por que eu tenho que pagar
por um problema que não é meu.
À vista de todo o exposto, demonstrados anteriormente peço a este
Conselho que o deferimento do processo, ainda não sabe como fazer para
comprovar mais do que todo o histórico apresentado, serviço realizado e o
pagamento realizado, se eu não tivesse realizado o procedimento e não estaria
ate agora recorrendo por um direito que me assiste.
Nos termos em que peço o deferimento
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 20/05/2010 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 21/06/2010 (e-fl. 47), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ *********4.050,00, indevidamente deduzido a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Intimado, comprovou despesas médicas no valor total de R$ 570,04. Não
foi considerado o recibo emitido pelo Dr. Eduardo Gimenes, cpf no
615.117.781-15, valor de R$ 4.050,00 ( profissional incluído na lista de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002896/2008-80

emitentes de recibos inidôneos , não houve comprovação do efetivo
pagamento.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Este relator, quando o assunto diz respeito à dedução de despesas médicas, tem
entendido que a apresentação dos recibos, juntamente com a declaração do profissional, desde
que nos autos não haja nada que desabone os documentos, faz prova necessária para a dedução.
Ocorre que nestes autos se tem a notícia de que o profissional da saúde envolvido,
figura na lista de emitentes de recibos inidôneos.
A matéria já se encontra pacificada através da Súmula CARF no 40, que assim diz:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
Em razão deste obstáculo, entendo que a exigência por parte do fisco se faz
necessária.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital